Tribunal: STF
Processo: HC 235205
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 9) em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por verificar que o writ foi instruído de forma deficiente.



    O impetrante acosta documentos e requer, ao final, a reconsideração da decisão.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à análise do writ.



    2. O presente habeas corpus foi impetrado em face do acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 5):



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME SOB A ÓTICA TRAZIDA NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo não examinou a demanda acerca da competência sob a ótica trazida na impetração - competência territorial -, razão pela qual o seu exame diretamente por esta Corte fica obstado, sob pena de indevida supressão de instância. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno. In casu, a incompetência ratione loci não foi arguida oportunamente, por meio de exceção, razão pela qual fica operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada. 3. Não se acolhe a pretensão de absolvição, pois a desconstituição do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido



    A defesa alega que “o processo está viciado por nulidade absoluta em razão da incompetência em razão da matéria, cuja competência é da Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, sendo, portanto, questão de ordem pública e deve ser declarada a qualquer tempo a pedido das partes”.



    Sustenta também que “não há supressão da instância para a valoração acerca da incompetência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava, Paraná, porque foi levado a efeito de apreciação perante a Câmara Criminal do TJPR, e de maneira equivocada lançou decisão contrária aos requerimentos expressos do aclaratório apresentado”.



    Aduz que a denúncia é inepta, pois os valores cobrados em razão de contrato de honorários são lícitos e, portanto, a referida cobrança não pode caracterizar o crime extorsão.



    Busca-se “a concessão da presente ordem de habeas corpus para se reconhecer a inépcia da denúncia ao imputar ao paciente acusações contraditórias de extorsão e, consequentemente, a nulidade da ação penal originária” e, subsidiariamente, “a concessão da ordem para (i) trancar a ação penal uma vez que a conduta narrada na denúncia não representa lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico “patrimônio”, e, como consequência, (ii) reconhecer a incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapuava para processar a ação penal originária em favor de uma das Varas Criminais da Comarca de Ponta Grossa, local de consumação do delito de extorsão”.



    3. A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso, as instâncias ordinárias concluíram, a partir da análise das provas dos autos, que a conduta imputada ao paciente se adéqua ao tipo previsto no art. 158 do CP.



    Nesse contexto, ressalto que eventual acolhimento da tese de atipicidade da conduta implicaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus.



    Ademais, ressalto que o STJ não analisou a tese de incompetência material, porquanto não fora arguida perante as instâncias ordinárias.



    Desse modo, não cabe ao Supremo decidir sobre os argumentos não enfrentados pela Corte Superior, sob pena de incorrer em supressão de instância.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora expostos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente